Tribunal: TJMT
Processo: 1023891-84.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023891-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (AGRAVANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (PROCURADOR), MESQUITA, ORTIZ E FREDIANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 19.420.379/0001-17 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GONCALVES MAIA - CPF: 275.456.318-03 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE ORTIZ JUNIOR - CPF: 293.788.758-90 (ADVOGADO), YARA SIQUEIRA FARIAS MENDES - CPF: 215.962.678-36 (ADVOGADO), JANAINA DE CARVALHO LOPES SIMAO - CPF: 312.261.688-25 (ADVOGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE LIMA CHAGAS - CPF: 410.243.238-89 (ADVOGADO), MATHEUS STABILE CARDOSO - CPF: 415.630.138-94 (ADVOGADO), ARTHUR SPINA ALTOMANI - CPF: 439.203.348-17 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – EXCESSO EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS EFETIVADO ANTES DA CITAÇÃO DA EXECUTADA – DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO, SEM ÊXITO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do Código Civil) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída, ou seja, a falta de notificação do devedor originário não macula a transmissão do direito.

Não havendo desídia do credor no andamento do feito executivo, pelo contrário, se realiza diversas manifestações desde o ajuizamento da ação, na tentativa de localizar a devedora para fins de citação, tanto que, exauridos os meios disponíveis para sua localização, requerida e determinada sua citação editalícia, não está configurada a inércia do credor, de modo que não há falar,
in casu
, em prescrição intercorrente. Ademais, a execução foi ajuizada em desfavor de três executados e dois deles foram citados dentro do prazo reservado ao direito de propositura da ação executiva e ofereceram embargos à execução, portanto, houve a interrupção do prazo prescricional em relação à agravante

Inexiste excesso de execução, diante da fundamentação da Magistrada na relativização da ordem de preferência insculpida no art. 835, § 3º, do CPC, de modo que não há óbice para que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia real, caso este se mostre insuficiente ou impróprio para a satisfação do débito.

“(...) 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023891-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: OLIDES CARBONERA GOLDONI

AGRAVADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OLIDES CARBONERA GOLDONI

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, de rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada por ele e, via de consequência, de determinação de conversão do arresto em penhora, lavrando-se o competente termo e comunicando-se o Juízo competente.

A agravante alega que a agravada Travessia é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação original, posto que ambas as cessões operadas pelo Banco do Brasil em favor de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizado I,
“se deram ao arrepio da lei, vez que realizadas com inobservância à regra insculpida no artigo 290 do Código Civil, sem a devida notificação dos devedores.”

Argumenta que os créditos cobrados estão prescritos em relação à agravante, pois o Banco do Brasil propôs a execução no intuito de ver satisfeito crédito decorrente do inadimplemento de Cédula Rural Hipotecária e aditivos firmados entre ele e a agravante, cujo vencimento da dívida se operou de maneira antecipada em 31/07/2010; aduz que o credor – por sua exclusiva negligência – não logrou êxito em promover a citação válida da agravante no prazo legalmente estipulado – situação se estendeu até o momento do comparecimento espontâneo na apresentação da Exceção de Pré-Executividade, quase 11 (onze) anos depois do vencimento da dívida e quase 10 (dez) anos da propositura da ação de execução.

Comenta que a Magistrada ignorou as disposições da Lei Uniforme de Genebra no tocante aos efeitos personalíssimos da prescrição (artigo 71); sustenta que o arresto efetivado encontra-se eivado de máculas, posto que realizado antes da citação válida da agravante, em dissonância com o preconizado pela jurisprudência pátria a respeito do assunto (art. 829 do CPC); assevera a invalidade do arresto por inobservância da regra descrita no § 3º, do art. 835, do CPC.

Afirma que o bem dado em garantia à Cédula Rural Hipotecária foi avaliado, em 25 de março de 2021, conforme Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica elaborado por profissional habilitado, no valor de R$ 16.119.240,00 (dezesseis milhões, cento e dezenove mil, duzentos e quarenta reais), quantia muito superior ao valor da dívida; alega excesso de execução.

Requereu a concessão do efeito suspensivo; liminarmente, fosse determinada a imediata liberação do excesso do arresto. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para extinguir a execução original por ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo da execução; reconhecer a prescrição do direito de exigibilidade dos créditos exequendos com relação à agravante; alternativamente, seja reconhecida a invalidade do arresto.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Dos autos se extrai que o Banco do Brasil ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a agravante, Josemar Londero e Helena Zapello Londero, com fundamento na Cédula Rural Hipotecária nº 20/01227-6, emitida em 22/09/2006, no valor de R$ 332.583,19 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

Pois bem. A agravante sustenta a ilegitimidade da agravada Travessia para figurar no polo ativo da ação, ao argumento que as cessões de crédito foram realizadas em inobservância à regra insculpida no 290 do Código Civil, sem a devida notificação dos devedores, sendo portanto, ineficazes em relação à ela.

Estabelece o dispositivo legal citado:

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.
”

Todavia, neste momento inicial, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do Código Civil) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída, ou seja, a falta de notificação do devedor originário não macula a transmissão do direito.

Nesse sentido o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CESSÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO ESTARIA MACULADA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Dessa forma, a conclusão no sentido da viabilidade da cessão do crédito perseguido, sob o fundamento de que a falta de notificação do devedor originário não macularia a transmissão do direito, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
”
(AgInt no AREsp n. 2.024.672/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos" (REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017).
(...)
” (AgInt no AREsp 1168171/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Sobre a alegação de prescrição intercorrente, consignou a Magistrada que não houve desídia do credor no andamento do feito executivo. Pelo contrário, realizou diversas manifestações desde o ajuizamento da ação, na tentativa de localizar o devedor para fins de citação, tanto que, exauridos os meios disponíveis para sua localização, foi requerida e determinada sua citação editalícia.

Com efeito, se não está configurada a inércia do credor, não há falar, in casu, em prescrição intercorrente. Cito precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis.
Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 2. A Corte de origem, soberana na análise do caderno processual, concluiu que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que, a despeito de demanda ter permanecido arquivada administrativamente por pouco mais de 3 (três) anos, após a constituição de novos procuradores, a casa bancária manifestou-se quando instada pelo Juízo, tendo, inclusive, logrado êxito no pleito de constrição de valores a fim de satisfazer a obrigação, razão pela qual não há falar em inércia a justificar o é reconhecimento da prescrição intercorrente
. Inviável tais premissas, a fim de reconhecer a suposta inércia do exequente, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.584.281/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. (...)
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na hipótese.
(...)”
(REsp n. 1.698.249/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

Ademais, a execução foi ajuizada em desfavor de três executados e dois deles foram citados dentro do prazo reservado ao direito de propositura da ação executiva e ofereceram embargos à execução, de modo que houve a interrupção do prazo prescricional em relação à agravante.

Cito precedente:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA –CITAÇÃO VÁLIDA DE DOIS DOS CINCO EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NO PRAZO DE CINCO ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANDO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA.
A citação válida de dois dos cinco executados antes da implementação do prazo prescricional afasta a prejudicial de mérito e, inclusive, interrompe o prazo da prescrição quanto aos demais devedores solidários ainda não citados
”
(N.U 0009274-62.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

No que toca o excesso de execução, a Magistrada fundamentou na relativização da ordem de preferência insculpida no art. 835, § 3º, do CPC, de modo que não há óbice para que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia real, caso este se mostre insuficiente ou impróprio para a satisfação do débito. Nesse sentido, já julgou este Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER DESTINADO A SUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – PREFERÊNCIA DO ART. 835 E INCISOS – INCIDÊNCIA DO §3º DO ARTIGO 835 DO CPC – RELATIVIDADE – APLICABILIDADE EM FAVOR DO CREDOR E NÃO DO DEVEDOR – ROL NÃO EXAUSTIVO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE NA EXECUÇÃO – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A preferência contida no §3º do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele.
As hipóteses do artigo 833 e 835 do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente
”
(N.U 1010441-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Complementou a Magistrada:

“Ao apresentar sua Exceção de Pré-Executividade, a Excipiente trouxe para os autos Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico do Imóvel matriculado sob nº 11.331 do CRI de Sorriso, Estado de Mato Grosso (ID. 68166900), o qual constitui garantia do crédito exequendo. Por este Parecer, o imóvel que conta com 1.430,6000 hectares foi avaliado em R$ 16.119.240,00 (dezesseis milhões, cento e dezenove mil, duzentos e quarenta reais). Em contrapartida, o mesmo imóvel foi avaliado nos autos nº 5154.13.2011.811.0040 em R$ 6.386.198,40 (seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos). Disso denota-se uma discrepância latente acerca do valor de mercado do imóvel hipotecado e que o Excipiente pretende seja penhorado nestes autos.

Como se isso não bastasse, não se pode olvidar que previamente ao registro da hipoteca garantidora do credito em questão, encontram-se registradas diversas outras hipotecas na matrícula do imóvel, as quais tem direito de preferência, não sendo possível aferir se o valor do bem é suficiente para garantir a integralidade da dívida exequenda, especialmente diante da discrepância das avaliações acima referidas.

Apenas para constar, prefere à hipoteca que garante o crédito objeto da presente execução créditos que juntos somam a importância de R$ 2.042.020,52 (dois milhões, quarenta e dois mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos), sem a devida atualização, consoante se observa dos registros a seguir: R-3—11.331, R-4—11.331, R-5—11.331 e R-6—11.331.

Nestes termos, não encontra arrimo a alegada invalidade do arresto outrora deferido, devendo ser mantendo tal como concedido, com a consequente conversão em penhora, competindo à Secretaria da Vara lavrar o competente termo, providenciar as intimações necessárias, bem como comunicar ao Juiz competente.”

Por fim, argumenta a agravante que o arresto efetivado está eivado de máculas, já que realizado antes de sua citação válida, em dissonância com o preconizado pela jurisprudência pátria a respeito do assunto (art. 829 do CPC).

A Magistrada registrou na decisão de Id 68165867 (autos de origem) que em relação ao pedido de concessão de tutela cautelar incidental para que fosse procedido o arresto no rosto dos Autos n. 1019971-47.2020.8.11.0041 em trâmite na 6ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, o Banco do Brasil, aqui na figura de interessado, mencionou que a agravante promove cumprimento de sentença em seu desfavor, possuindo penhorado em juízo mediante SISBAJUD o valor R$ 47.536.904,52 (quarenta e sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Diversas foram as tentativas de citação da executada Olides Carbonero Goldoni, todas sem êxito; seu crédito no Autos n. 1019971-47.2020.8.11.0041 já foi alvo de arresto em outra demanda executiva em que ela figura também na condição de devedora e a Magistrada observou os requisitos legais.

Na esteira da jurisprudência do STJ, frustrada a tentativa de localização do devedor, como no caso, é possível o arresto de seus bens antes de sua citação:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO
EXECUTIVO ELETRÔNICO.
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO
: CPC/15. (...)
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Ademais, após a decisão concessão do arresto no rosto dos autos, a agravante opôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023